Tribunal: TJDFT
Processo: 0747353-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747353-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO VINICIUS MAGALHAES DA SILVA IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA, cujo objeto é a soltura do paciente CAIO VINICIUS MAGALHAES DA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 14/06/2024, pela suposta prática das condutas descritas artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, nos autos do processo n. 0724135-26.2024.8.07.0001, tramitando na 2a Vara de Entorpecentes do DF. Consta na denúncia que: “No dia 14 de junho de 2024, por volta das 18h25, na QR 315, Conjunto 9, Lote 1, via pública – Samambaia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA/TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 149,43g (cento e quarenta e nove gramas e quarenta e três centigramas), conforme laudo de exame preliminar de substância (ID. 200368046). No mesmo espaço de tempo, mas no endereço situado à QR 515, Conjunto 13, Casa 10, em Samambaia/DF, o denunciado, também com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em fita adesiva, perfazendo massa líquida de 992,07g (novecentos e noventa e dois gramas e sete centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 8,87g (oito gramas e oitenta e sete centigramas); e 1 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 894,30g (oitocentos e noventa e quatro gramas e trinta centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 182,83g (cento e oitenta e dois gramas e oitenta e três centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 103,18g (cento e três gramas e dezoito centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,65g (seis gramas e sessenta e cinco centigramas); 5 (cinco) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,43g (um grama e quarenta e três centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 26,19g (vinte e seis gramas e dezenove centigramas); e 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 23,53g (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas), tudo conforme laudo de exame preliminar de substância (ID. 200368046). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado, ainda com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA, 2 (duas) munições, calibre 357; 1 (uma) munição, calibre 38; e 1 (um) revólver, marca TAURUS, calibre 32, no 153903, municiado com 6 (seis) projéteis, conforme auto de apresentação e apreensão no 177/2024-32a DP (ID. 200367892). Consta dos autos que uma guarnição da PMDF realizava patrulhamento ostensivo, quando moradores se aproximaram e relataram que um conhecido, de nome CAIO VINICIUS estava trafegando com drogas de Samambaia para a Estrutural e vice-versa. Os informantes narraram, ainda, que CAIO VINICIUS fazia o transporte dos entorpecentes a bordo do veículo FIAT/SIENA, de cor preta e de placas JJH-3274/DF, e que costumava ficar nas proximidades da barbearia BAD STUY, situada à QR 315 de Samambaia/DF. De posse das informações, a equipe policial solicitou ao serviço de inteligência da PMDF que realizasse vistoria na QR 315 de Samambaia, a fim de verificar se o automóvel em questão estava no local. O serviço de inteligência, por sua vez, identificou o veículo em frente à barbearia mencionada pelos informantes, BAD STUY. Os policiais imediatamente foram ao local, onde avistaram o automóvel com um ocupante, o ora denunciado, ao que procederam com a abordagem. Além do denunciado, também foram abordados transeuntes que estavam próximos ao carro, contudo, após revistas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com eles. Entretanto, no console do freio de mão do carro, havia uma porção de cocaína, envolta em uma sacola plástica de cor branca. Ao ser questionado, o denunciado ponderou que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal. Ato contínuo, o denunciado informou seu endereço (QR 515, Conjunto 13, Casa 10, em Samambaia/DF) e disse aos policiais que poderiam ingressar no imóvel para realizar buscas caso quisessem, autorização esta que foi devidamente registrada em vídeo pela equipe policial (ID. 200367893). Na residência do denunciado, os policiais localizaram: a) uma arma de fogo de calibre .32, municiada; b) munições de calibres .38 e .357; c) porções de crack, cocaína, maconha e um tablete de cocaína; d) dois aparelhos celulares; e) três balanças de precisão; f) um notebook; e g) a quantia de R$1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais), dividida em 11 cédulas de R$100,00; 6 cédulas de R$50,00; 8 cédulas de R$20,00; 2 cédulas de R$10,00; e 8 cédulas de R$5,00. Indagado sobre tais objetos ilícitos, o denunciado relatou que estava “segurando” os objetos para um morador da QE 40 do Guará, sendo apenas um intermediário. Ainda, foi apreendido um aparelho celular em poder do denunciado. Ante o exposto, o denunciado, CAIO VINICIUS MAGALHÃES DA SILVA, encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados. (...)” Na Audiência de Custódia (ID n. 200430396 dos autos de origem), converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo de origem em 26/06/2024 (ID n. 201977974 dos autos de origem). Na decisão de ID n. 211351827 dos autos de origem, datada de 17/09/2024, o juízo de origem manteve a prisão preventiva do acusado. Em 17/09/2024 foi designada realização de audiência de instrução e julgamento (ID n. 211433258 dos autos de origem), para o dia 13/01/2025 às 16 horas. Insurgindo-se contra a prisão do paciente, a impetrante aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido de revogar a prisão preventiva. Alega que há evidente excesso de prazo na instrução criminal, tendo em vista que o paciente está preso há mais de 4 (quatro) meses sem qualquer previsão de término da instrução processual, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta que o MM. Juiz tomou implicitamente as imputações constantes nos autos, como verdadeiras, e violou assim o princípio da inocência, a partir de um juízo sumário de culpa, tratando o paciente como se já condenado estivesse por aquela imputação, o que a ordem constitucional proíbe. Assim, a impetrante requer liminarmente o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, pela ocorrência de excesso de prazo. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse de arma) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A propósito, cumpre destacar que, aparentemente, foram apreendidos com o paciente grande quantidade de entorpecentes: 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em fita adesiva, perfazendo massa líquida de 992,07g (novecentos e noventa e dois gramas e sete centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 8,87g (oito gramas e oitenta e sete centigramas); e 1 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 894,30g (oitocentos e noventa e quatro gramas e trinta centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 182,83g (cento e oitenta e dois gramas e oitenta e três centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 103,18g (cento e três gramas e dezoito centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,65g (seis gramas e sessenta e cinco centigramas); 5 (cinco) comprimidos de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,43g (um grama e quarenta e três centigramas); 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 26,19g (vinte e seis gramas e dezenove centigramas); e 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 23,53g (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 63.935/2024 (ID 200368046 dos autos de origem), além de uma arma e diversas munições o que, somado a variedade e quantidade de entorpecentes, evidencia a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada. Portanto, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante (ID n. 200367887 dos autos de origem) e pelas demais provas dos autos, as quais não cabem ser analisadas na estreita via do habeas corpus. Nesse contexto, e no que concerne à revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão que a justificou, de modo que a mantenho, por ora, pelos fundamentos apontados na decisão de origem. No que tange ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, a princípio, observa-se que o processo segue seu curso regular, de maneira que não se vislumbra excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. Verifica-se que a audiência de instrução processual foi regularmente designada para o dia 13/01/2025 às 16 horas e, assim, não há inércia ou desídia do Estado na condução da prestação jurisdicional. Nota-se que a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea, estando amparada pela legislação que rege a situação em comento e nas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Outrossim, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso em tela, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Pelo contrário. O que se observa nos autos de origem é que a ação penal está tramitando regularmente, conforme retomado acima, inclusive com data certa para realização de audiência. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de cognição sumária, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma Criminal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR MEIO DE HC. MEDIDA DE EXCEÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente caso. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (maconha, inclusive cultivada na forma de planta) que foram apreendidos gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação das drogas entre a comunidade. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Mostra-se prematuro, em sede de HC, o trancamento da ação penal, como pretende a impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso concreto, por ser medida de exceção. 5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1367604, 07246731520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. 3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória. 4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sobre o tema, os seguintes precedentes do c. STJ: “(...) 2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)” (STJ, HC 617.975/PB 2020/0264535-9, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020). “(...) 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, AgRg no RHC 134.846/RS 2020/0246707-8, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 18/06/2021). Tal como se vê na ação penal, a audiência anteriormente designada restou antecipada para 25.11.2024. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator